Tribunal: TJDFT
Processo: 0745804-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. DÉBITO CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, argumentando a existência de prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, a inexigibilidade do título executivo por afronta ao Tema 864 do STF e a ilegalidade da incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) definir se há prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento individual de sentença coletiva em razão do ajuizamento da ação rescisória; (ii) estabelecer se o título executivo é inexigível à luz do Tema 864 do STF; e (iii) verificar se a incidência da Taxa Selic sobre o débito consolidado caracteriza anatocismo.
III. Razões de decidir
3. A pendência da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 não justifica a suspensão da execução, pois o pedido liminar foi indeferido e a petição inicial não foi conhecida, inexistindo determinação judicial que impeça o cumprimento individual da sentença coletiva.
4. O título executivo judicial permanece exigível, pois a questão foi analisada na ação coletiva, que transitou em julgado, não sendo cabível rediscutir o mérito em sede de cumprimento de sentença. O Tema 864 do STF não se aplica ao caso, uma vez que trata da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, e não de reajuste escalonado previsto em lei específica.
5. O alegado excesso de execução foi afastado, pois os cálculos apresentados pela parte exequente observaram os critérios fixados no título executivo, utilizando IPCA-E até novembro de 2021 e Taxa Selic a partir de dezembro de 2021, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do TJDFT.
6. A Resolução no 303/2019 do CNJ, atualizada pela Resolução no 482/2022, é aplicável às requisições de pequeno valor e não caracteriza anatocismo, pois a Taxa Selic substitui os encargos moratórios anteriores, sem cumulação de juros sobre juros.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A pendência de ação rescisória não impede a exigibilidade do título executivo, salvo determinação judicial expressa.”; “2. O Tema 864 do STF não se aplica ao reajuste remuneratório concedido pela Lei Distrital no 5.184/2013.”; “3. Os cálculos de liquidação devem observar os parâmetros fixados no título executivo, sendo inadmissível sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença."
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; CPC, arts. 313, V, "a", 535, § 5o, e 966, V; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864/RG (RE 905357/RR); STJ: AREsp: 2068565, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, DJ 16/05/2022; STJ, REsp: 2114626, Relator: Herman Benjamin, DJ 20/12/2023; TJDFT, Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Relator: Robson Barbosa De Azevedo, 1a Câmara Cível, DJe: 20/12/2024; TJDFT, Acórdão 1960832, 0736240-38.2024.8.07.0000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 10/02/2025; TJDFT, Acórdão 1316826, 0702195-95.2017.8.07.0018, Relatora: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 24/02/2021; TJDFT, Acórdão 1352496, 0702195-95.2017.8.07.0018, Relatora: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 15/07/2021; TJDFT, Acórdão 1964530, 0744378-91.2024.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE 17/02/2025; TJDFT, Acórdão 1962406, 0738958-08.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 13/02/2025; TJDFT, Acórdão 1959586, 0742126-18.2024.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE 12/02/2025; TJDFT, Acórdão 1957877, 0739334-91.2024.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 12/02/2025.